Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SUMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. ART. 280, VI, DO CTB. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da ausência de auto de constatação e notificação após a recusa para realização do teste do etilômetro. Explica que foi abordada em operação policial, quando lhe foi solicitado que soprasse um aparelho para detecção de álcool, que não consistia no uso do bafômetro, mas de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, sem qualquer registro ou selo do INMETRO. Imediatamente foi lavrado auto de infração referente à infração de trânsito do art. 165-A. Sustenta flagrante ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, ante a inexistência de notificação para apresentação da defesa prévia. Defende que, para que sejam executáveis as penalidades decorrentes de infração de trânsito, necessária a observância dos princípios constitucionais para defesa nos processos administrativos. Ressalta a falta de comprovação de notificação por AR ou outro meio tecnológico. Argumenta sobre a falta de precisão ou confirmação que a recorrente ingeriu bebida alcóolica. Requer a concessão de gratuidade de justiça, e o provimento do recurso para reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 43737339).
2. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da hipossuficiência, defere-se a concessão de gratuidade de justiça à recorrente.
3. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto, violação aos princípios da presunção de inocência e da não auto-incriminação, pois se trata de mera infração administrativa.
4. Consta nos autos que a infração ocorreu dia 25/06/2022, com a notificação na mesma data. A Deliberação no 186/2020 do CONTRAN determinou que, para fins de contagem de prazo, conforme determina o artigo 281, parágrafo único, II, do CTB, a expedição seria contada a partir da inclusão no sistema informatizado do órgão autuado, assim a autarquia de trânsito cumpriu o que determina a lei.
5. A par disso, não se fazia sequer necessária a expedição de notificação própria de autuação no caso, uma vez que a condutora foi abordada em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática da infração, na forma do art. 280, VI, do CTB. Nesse sentido: “Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB).” (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019). Portanto o auto de infração lavrado na presença da condutora e a notificação via SNE atendem aos requisitos do art. 280 do CTB
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.